Tribunal: TJMT
Processo: 0058231-89.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0058231-89.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[MARIA NEUSA RODRIGUES - CPF: 129.802.693-87 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - OSCILAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PERDA DE ELETRODOMÉSTICO - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – - MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - QUANTUM MANTIDO– PRINCIPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Conforme o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

2-A oscilação de energia que acarreta a perda de bem essencial enseja dano moral indenizável. A reparação fixada em valor razoável e proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito.

3. A fixação do valor da indenização deve-se levar em conta as condições do ofendido, do ofensor e do bem jurídico lesado. A reparação busca, na medida do possível, compensar o constrangimento sofrido pelo lesionado na intimidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa, portanto, valor atribuído pelo juízo de piso deve ser majorado, atendendo os princípios de proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recursos de agravo interno interposto por MARIA NEUSA RODRIGUES, contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível (id. 34790992 - Pág. 1), onde figura como parte contrária ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá deste egrégio Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso.

Em resumo (id. 37038469 - Pág. 1), pugna pela reforma da sentença no sentido de majorar ao valor indenizatório, para um valor condizente com os julgados pátrios e que atenda os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesses termos, pugna para que seja conhecido e provido este regimental, para reformar a decisão agravada e julgar procedente os pedidos constantes no recurso de apelação, atendendo o caráter pedagógico da indenização, havendo a necessidade de se coibir a conduta habitual da Agravada.

Contrarrazões (Id. 40288495 - Pág. 1) pelo desprovimento do recurso de agravo.

É o relatório.

Desembargador
Sebastião de Moraes Filho.

= r e l a t o r =

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020